Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de sequestro ou cárcere privado, nas suas formas simples ou qualificada, destina-se a proteger a liberdade individual, especialmente a liberdade de locomoção, ou seja, o direito de escolher livremente o local onde se deseja ir ou permanecer.

2. No caso, não há provas de que o réu agiu movido pelo elemento subjetivo do tipo penal do artigo 148 do Código Penal, com a finalidade de privar a vítima de sua liberdade, pois, conforme consta dos autos, não era incomum que algum funcionário saísse do estabelecimento comercial por um perídio breve de tempo e levasse a chave com ele, deixando os demais trancados no seu interior.

3. Ante a falta de provas da intenção do réu de manter a vítima privada de sua liberdade de locomoção por período juridicamente relevante, não há que falar em crime de cárcere privado.

4. Recurso desprovido.